Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-05.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001162-05.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANOEL JOAQUIM SOUZA - CPF: 352.319.981-68 (RECORRIDO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1001162-05.2020.8.11.0010 – Juizado Especial Cível de Jaciara – MT.

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDO:
MANOEL JOAQUIM SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO – REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral e da
inexistência de danos morais.

2. Combate o valor indenizatório.

3. Pleiteia a aplicação de juros a partir do arbitramento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral.

Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado no sentido de que as provas trazidas em sede recursal, não têm o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possui condição de fato novo ou superveniente.

Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando as provas demonstram claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
(L. 9.099/95, art. 6.o), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 07 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda à coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de áudio em que a parte recorrente comprova a contratação da linha telefônica, da qual originou a inscrição questionada nos autos,
notadamente, em razão da ausência de manifestação pela parte recorrida acerca do áudio apresentado,

não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.
Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.
Pleiteia a aplicação de juros a partir do arbitramento.

Deixo de manifestar sobre tal pleito recursal pelos mesmos motivos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos da inicial pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020